Tribunal: TJES
Processo: 0009935-57.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009935-57.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAMON DA SILVA SOUZA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL CONFIGURADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. CLÁUSULA PENAL. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. DANOS MATERIAIS (ALUGUERES) E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O autor, em 05/03/2014, firmou com a parte recorrida contrato de promessa de compra e venda da unidade imobiliária, dele constando estipulação do prazo de entrega vinculada a fato estranho ao adquirente (registro do contrato de mútuo praticado exclusivamente entre a construtora e o banco). Tal panorama, à luz do entendimento preconizado por nosso egrégio Tribunal de Justiça, encerra violação aos deveres elencados no artigo 6º do CDC, em especial ao de informação, permitindo a tomada do lapso temporal previsto a contar da assinatura do contrato, e não de termo inicial superveniente indefinido.

2. Sendo o período de 08/2016 o limite contratual de entrega da obra (trinta meses após a assinatura da promessa de compra e venda), o qual não restou observado, vez que tal se deu em 05/2017, apurou-se um atraso de nove meses, do qual, descontados os 180 dias disciplinados pela cláusula de tolerância, restariam três meses de atraso a serem sopesados em favor do consumidor-adquirente.

3. Em tal período (três meses), como decorrência do mencionado atraso, haveria de se apurar a magnitude da cláusula penal devida pela construtora, do dano material suportado – sendo devido a título de aluguel apenas o valor que sobejar o da cláusula penal – e da irregular cobrança de taxa de evolução de obra.

4. Não estando presente a excepcionalidade própria à caracterização do dano moral, uma vez não demonstrada a sujeição a circunstâncias que extrapolem o mero descumprimento contratual, aptas a configurar que o atraso na entrega do imóvel tenha repercutido de modo gravoso em sua vida, não há que se falar em dever indenizatório.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Procedência parcial dos pleitos autorais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº

0009935-57.2019.8.08.0048

APELANTE
:
RAMON DA SILVA SOUZA

APELADO:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

JU
I
Z: DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V O T O

Conforme o relatoriado, trata-se de apelação cível interposta em

face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em razões de apelação (fls. 742/761), foram reiteradas as teses declinadas perante o juízo de origem: que a previsão do prazo de entrega foi redigida de forma a não permitir a identificação imediata dos termos das obrigações, pois vinculado a um fato estranho ao adquirente (registro do contrato de mútuo praticado exclusivamente entre a construtora e o banco); que houve atraso na entrega da obra; que é devida multa em seu favor como decorrência do mencionado atraso; que foi irregular a cobrança de taxa de evolução de obra após o prazo de entrega; que lhe é devida indenização a título de dano material (alugueres) e moral.

Pois bem. Prospera em parte o apelo.

Na concretude do caso presente, em síntese, o autor, em 05/03/2014, firmou com a parte recorrida contrato de promessa de compra e venda da unidade imobiliária nº 104, BLOCO 09, PORTAL MESTRE ALVARO_PARQUE SÃO PEDRO situado à Rua Dom Pedro II, nº 354, Distrito de Carapina, Bairro Colina de Laranjeiras, Serra – ES.

De tal instrumento (fls. 27/30) constou “a previsão para entrega de chaves será de 30 meses após o registro do contrato de financiamento à construção do empreendimento firmado entre a PROMITENTE VENDEDORA e o agente financeiro, no Cartório de Registro de Imóveis ou no caso de empreendimentos construídos com recursos do Fl- FGTS, 30 meses após a data da emissão de carta garantia pelo agente financeiro”.

Tal panorama, à luz do entendimento preconizado por nosso egrégio Tribunal de Justiça, encerra violação aos deveres elencados no artigo 6º do CDC, em especial ao de informação, permitindo a tomada do lapso temporal mencionado a contar da assinatura do contrato, e não de termo inicial superveniente indefinido. Vejamos:

“O contrato em comento previa a entrega do imóvel para vinte e oito meses após o registro do contrato de financiamento à construção do empreendimento, o que, segundo a jurisprudência pátria, é cláusula nula. Assim, deve-se adotar, em casos tais, como data de entrega, a data de vinte e oito meses após a assinatura do contrato, somando, ainda, o prazo de tolerância de cento e oitenta dias” (APELAÇÃO CÍVEL nº 0014215-53.2017.8.08.0012, julgado em 19/04/2023).

Considerar-se-ia, nessa toada, o período de 08/2016 como sendo o limite contratual de entrega da obra, o qual não restou observado, vez que tal se deu em 05/2017, como indicado por ambas as partes, perfazendo um atraso de nove meses.

Ainda que considerada a cláusula de tolerância de 180 dias (cláusula quinta, mencionada à fl. 34), válida
1
, diante da complexidade inerente às atividades de construção civil, restariam
três meses de atraso a serem sopesados em favor do consumidor-adquirente
.

Em tal período (três meses), como decorrência do mencionado atraso, haveria de se apurar a magnitude da cláusula penal devida pela construtora, do dano material suportado (alugueres – contrato presente às fls. 102/104) – sendo devido a título de aluguel apenas o valor que sobejar o da cláusula penal – e da irregular cobrança de taxa de evolução de obra, pois assim assegura a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça em casos tais, a saber:

“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção,
o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância
. 1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3
É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
. 1.4
O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.
2. Recursos especiais desprovidos” (STJ, REsp n. 1.729.593/SP, publicado em 27/9/2019).

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM COBRANÇA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/15. AUSÊNCIA. TEMA 970/STJ. POSSIBILIDADE DE CUMULAR CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA FIXADA EM MONTANTE INFERIOR AO LOCATIVO COM LUCROS CESSANTES. INTERPRETAÇÃO EM HARMONIA COM O TEMA 970/STJ. DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. NÃO PRESUMÍVEIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com cobrança e repetição de indébito, ajuizada em 7/11/2014, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em10/9/2022 e concluso ao gabinete em 28/4/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se é possível cumular a cláusula penal moratória fixada em valor inferior ao locativo com a indenização por lucros cessantes, a partir da interpretação a contrario sensu da tese jurídica fixada no Tema 970/STJ (Segunda Seção, DJe 25/6/2019). 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/15. 4. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o Tema 970/STJ, fixou a seguinte tese jurídica: "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes". 5. O entendimento firmado no Tema 970/STJ se refere à cláusula penal moratória corriqueiramente arbitrada em percentual que varia de 0, 5% a 1% do valor total do imóvel a cada mês de atraso, visto que representa o aluguel que o bem alugado, normalmente, produziria ao locador. 6. Como consequência, mostra-se
possível a cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes quando a multa contratual não apresenta equivalência com os locativos
(REsp 2.025.166/RS, Terceira Turma, DJe 16/12/2022). 7. Nesta peculiar hipótese, é necessário que seja "descontado" o montante já adimplido a título de multa. Isto é,
existindo cláusula penal moratória em valor insuficiente e, verificado que o atraso da entrega do bem ultrapassou o montante ordinariamente atribuído ao locativo (de 0,5 a 1% mensal sobre o valor do imóvel), é possível a condenação da parte inadimplente ao pagamento de lucros cessantes em relação ao que faltar - e não em relação à totalidade do período, que já está abarcada pelo pagamento da multa moratória
. 8. Destarte, a partir da interpretação a contrario sensu do Tema 970/STJ, arbitrada a cláusula penal moratória em valor inferior ao locativo, é possível sua cumulação com lucros cessantes, sendo as perdas e danos (lucros cessantes) limitadas aos prejuízos excedentes à multa pelo período de atraso na entrega do imóvel. 9. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que o mero descumprimento contratual, em razão do atraso injustificado na entrega do imóvel, não acarreta, por si só, danos morais, devendo ser comprovadas circunstâncias excepcionais que importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade dos promitentes compradores. 10. Hipótese em que (I) a cláusula penal moratória não foi fixada em percentual equivalente ao locativo (montante único de 2% sobre o valor do imóvel), sendo possível a sua cumulação com lucros cessantes, limitados aos prejuízos excedentes pelo período de atraso na entrega do imóvel, e (II) o acórdão recorrido não consignou a existência de elementos concretos a comprovar os danos particulares suportados pelo recorrido, sendo insuficiente para fundamentar a condenação ao pagamento de danos morais o atraso de cinco meses na entrega do imóvel. 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e determinar que a liquidação do valor devido a título de lucros cessantes seja limitada aos prejuízos excedentes pelo período de atraso na entrega do imóvel” (STJ, REsp n. 2.067.706/MG, publicado em 24/8/2023).

No que toca ao dano de ordem moral, à luz do entendimento do STJ, consagrado, também, nesta Corte Estadual de Justiça, não vejo como caracterizada tal espécie de dano.

Como resta já cediço, “o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral. "Salvo circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação, não há dano moral. Isso porque, o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana" (STJ; AgRg no AgRg no Ag 546.608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 09/05/2012).

Não se vislumbra na concretude do feito a excepcionalidade própria à caracterização do dano moral, não demonstrando a parte autora a sujeição a circunstâncias que extrapolem o mero descumprimento contratual, aptas a configurar que o atraso tenha repercutido de modo gravoso em sua vida.

Desta feita, a teor de todo o arrazoado, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS, de modo a reconhecer que houve atraso injustificado no período de três meses que antecedeu a entrega do imóvel, condenando a parte demandada a (I) ressarcimento do dano material suportado (alugueres) e pagamento da cláusula penal correspondente ao período, sendo devido a título de aluguel apenas o valor que sobejar o da cláusula penal, e (II) restituição da taxa de evolução de obra cobrada em tal interregno.

Ônus sucumbenciais redistribuídos em conformidade com o artigo 86 do CPC na proporção de metade para cada uma das partes, arbitrando-se a verba honorária em atenção ao artigo 85, §2º do mesmo diploma em 20% sobre o valor da condenação, considerado também o trabalho desempenhado nesta instância e o disposto no artigo 98, §3º do CPC relativamente ao recorrente-autor.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
“APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. PRAZO DE ENTREGA. TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DANO. RECURSO IMPROVIDO. I – Na esteira da jurisprudência pátria, é legítima a utilização do prazo de 180 dias de tolerância para entrega de imóvel, não havendo que se falar em atraso dentro desse interregno. II – Recurso improvido” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0021518-49.2013.8.08.0048, julgado em 20/07/2023).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação cível interposto e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS
, de modo a reconhecer que houve atraso injustificado no período de três meses que antecedeu a entrega do imóvel, condenando a parte demandada a
(I)
ressarcimento do dano material suportado (alugueres) e pagamento da cláusula penal correspondente ao período, sendo devido a título de aluguel apenas o valor que sobejar o da cláusula penal, e
(II)
restituição da taxa de evolução de obra cobrada em tal interregno. Outrossim, redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de metade para cada uma das partes, arbitrando-se a verba honorária em atenção ao artigo 85, §2º do CPC em 20% sobre o valor da condenação, considerado também o trabalho desempenhado nesta instância e o disposto no artigo 98, §3º do CPC relativamente ao recorrente-autor.